Tribunal: STF
Processo: Rcl 41983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que teria desrespeitado os decididos nas ADI 492 (Rel.. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO) e ADI 2135 (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE).
    Na inicial, o município de São Joaquim da Barra/SP expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7): 
    Trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada por servidor público efetivo pedindo a condenação do Município nos termos da Súmula/TST nº 450 pela Justiça do Trabalho. O Município contestou a competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal) à luz dos arts. 18, 22, I, 39, caput, da CRFB/88, principalmente, argumentando sobre a inconstitucionalidade (superação) da Súmula/TST nº 450. Contudo, mantida a condenação na instância originária, se interpôs Recurso Ordinário e Recurso de Revista, porém, apesar das razões e questões jurídicas, constitucionais e jurisprudenciais aventadas, abaixo transcritas, não se obteve êxito recursal no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    (...)
    É consabido que a competência jurisdicional, como questão processual, em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal) e em razão da pessoa (Município e servidores públicos) é fixada constitucionalmente, situações que se não enquadram na competência da Justiça do Trabalho, pois os Municípios não têm competência para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88), razões pelas quais o v. Acórdão reclamado merece ser cassado.
    Nesse contexto, o v. Acórdão reclamado está afrontando o julgamento proferido na ADI nº 492/DF, na ADI nº 2135-4/DF (conforme se extrai de sua ementa, “item 1”: “Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que trata do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público”) e na ADIN nº 3395-6/DF (conforme se extrai de sua ementa: “O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”, conjugada com seus fundamentos que afirmam que “à parte as investiduras em cargo efetivo ou cargo em comissão, tudo o mais cai sob a competência da Justiça do Trabalho”).
    (...)
    De outro lado, impugnando os fundamentos do v. Acórdão reclamado, não possui nenhuma razoabilidade a tese de que o Município teria adotado o regime celetista para os seus servidores públicos, pois tal entendimento seria juridicamente impossível em razão da incompatibilidade da administração direta municipal com o regime celetista (arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis, à luz da ADI nº 492/DF). Portanto, o Município não possui capacidade para legislar sobre direito do trabalho pela autonomia constitucional dos entes federativos que estabelece a natureza administrativa do Regime Jurídico Único (Lei Orgânica – arts. 95 e 96), sendo que mera remissão ao regime celetista para os empregados públicos pelo art. 10 da Lei Municipal nº 100/98 deve ser interpretada conforme o art. 173, § 1º, II, da CRFB/88, pois ainda que alguma Lei do Município simplesmente copiasse o texto da consolidação das leis do trabalho ou criasse alguns direitos e deveres semelhantes para a administração pública direta e seus servidores públicos, entretanto, essa normativa em sede municipal não estaria tratando de direito do trabalho, isto é, não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria da Lei do Regime Jurídico Único decorrente da ordem pública, indelegável e indisponível dos poderes (competências) dos entes federativos estabelecidos em interpretação conforme a Constituição da República Federativa do Brasil (arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis), jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho, como expresso no art. 114, I, da CRFB/88, demonstrando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento dos servidores públicos e Município.
    Falando de outro modo, a bem da verdade é que nenhuma lei municipal tratou da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho como questão processual e constitucionalmente estabelecida em razão da matéria (Regime Jurídico Único) e em razão da pessoa (Município e servidores públicos). Ainda, eventual previsão em lei municipal do regime celetista para os empregados públicos não poderia alterar a competência do órgão jurisdicional estabelecida na Constituição da República Federativa do Brasil, e ainda que houvesse alguma controvérsia judicial ou doutrinária sobre a natureza administrativa do Regime Jurídico Único (art. 18, caput, da CRFB/88), a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho já estaria delimitada pela Constituição da República Federativa do Brasil às questões de direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88). Tentar alterar normas constitucionais sobre competências jurisdicional e legislativa é distorcer por completo aestrutura própria da Constituição da República Federativa do Brasil, não sendo razoável a interpretação adotada pelo v. Acórdão reclamado.
    Impende destacar novamente, quanto à jurisdição constitucionalmente fixada, como matéria de ordem pública, permanece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da matéria e em razão da pessoa (art. 114, I, da CRFB/88), pois os Municípios não têm competência para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88). Desse modo, os Municípios não possuem competência constitucional, material e formal, para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CRFB/88), não se sustentando a tese judicial adotada diante do art. 18, caput, da CRFB/88 que estabelece a autonomia e a natureza administrativa do Regime Jurídico Único (art. 39, caput, da CRFB/88) e afasta a competência da Justiça do Trabalho (art. 114, I, da CRFB/88) para o julgamento de servidores públicos e Município, sendo que eventual previsão em lei municipal do regime celetista para os empregados públicos nunca alteraria a competência constitucional em razão da pessoa (Município e servidores públicos) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único Municipal), regida constitucionalmente à luz da ADI nº 492/DF, da ADI nº 2135-4/DF e da ADIN nº 3395-6/DF.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, ao final, que seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação do v. Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF (fls. 26/27)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, o acórdão denegatório do recurso de revista, encontra-se dentro do prazo recursal.
    O ato reclamado refere-se ao acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região, que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Laboral para julgar a demanda. Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão impugnada (doc. 5, fl. 3):
    A reclamante foi contratada sob o regime celetista, conforme anotação da CTPS (ID nº 6fcc807).
    Considerando o disposto no artigo 114 da Constituição Federal, temos que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar a presente ação, porquanto diz respeito a pretensos direitos decorrentes da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o regime ao qual estava submetida a reclamante, no exercício do cargo de Professora.
    Nesse espeque, embora o Supremo Tribunal Federal tenha concedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin 3395-6/DF) para determinar a "suspensão de toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal/1988, na redação dada pela EC nº45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo" (publicação no DJ de 04.02.05 e decisão do plenário que a referendou publicada no DJ de 19.04.05), tal entendimento revela-se inaplicável ao caso vertente, pois a relação havida entre as partes não decorreu de um "regime especial", ou de uma típica relação jurídico-administrativa, a atrair a competência da Justiça Comum.
    Rejeita-se.
    Segundo afirma o município reclamante, essa decisão afronta os decididos por esta SUPREMA CORTE nos julgamentos da ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e a ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO).
    Sem razão, contudo.
    Enquanto as ADI 492 e ADI 3395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.) – razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto.
    No que diz respeito ao pedido pautado na violação da ADI 2135, igualmente, é manifestamente improcedente o pedido. Na ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC, o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém, ressalvou que, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe - PUBLIC 07-03-2008). 
    Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa.
    Essa é a conclusão adotada por ambas as Turmas desta CORTE, em casos envolvendo o mesmo município (Rcl 16893 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014, Dje de 10/10/2014; Rcl 19837 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, Dje de 28/04/2016).
    Por fim, com base nos mesmos fundamentos, são insubsistentes as alegações de que haveria afronta à Súmula Vinculante 10, à Súmula Vinculante 37 e à ADPF 323 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente